Tribunal: TJES
Processo: 0032997-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032997-77.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação para afastar a condenação do autor aos ônus sucumbenciais. O embargante alega omissão na análise do pedido de correto enquadramento salarial dos almoxarifes, com fundamento na exigência de escolaridade prevista no edital do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar o pedido de reenquadramento salarial dos almoxarifes com base na escolaridade exigida para o cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou suficientemente a questão central, aplicando a Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário conceder aumento salarial sob fundamento de isonomia, e destacou a inexistência de identidade entre as atribuições dos cargos.

5. A pretensão do embargante traduz inconformismo com a decisão tomada e visa à rediscussão da matéria, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se pode acolher embargos de declaração quando a suposta omissão corresponde apenas à ausência de enfrentamento da tese sob o prisma pretendido pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

2. A ausência de análise do tema sob o enfoque desejado pelo embargante não configura omissão quando a decisão fundamenta-se em regramento legal aplicável e suficiente à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 7º, XXII e XXX; 37; 39, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.377.135/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27/06/2022, DJe 30/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO D
O
ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id. 8777794, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto e, no mérito deu parcial provimento com o fito de extirpar do comando sentencial a condenação do autor/apelante aos ônus sucumbenciais.

Em suas razões de id. 9092367, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que:
I)
o Tribunal limitou-se a aplicar a Súmula Vinculante nº 37 (impossibilidade de aumento salarial via isonomia), sem analisar o pedido central do sindicato: correto enquadramento salarial dos almoxarifes no terceiro grupo da tabela salarial, conforme exigência de 2º grau completo para o cargo (edital 001/94);
II)
não busca isonomia salarial com outros cargos, mas sim adequação ao grupo correspondente à escolaridade exigida, evitando equiparação com cargos de menor qualificação (1º grau);
III)
a remuneração deve considerar a natureza, complexidade e exigências do cargo. O enquadramento atual viola esse princípio, pois ignora a diferença de formação entre os almoxarifes e outros cargos;
IV)
os princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade, eficiência) não foram observados, já que o Estado não corrigiu o enquadramento salarial conforme as atribuições reais do cargo;
V)
solicita manifestação expressa do tribunal sobre dispositivos constitucionais (Art. 7º, XXII e XXX; Art. 37; Art. 39, §1º da CF) para viabilizar eventuais recursos a instâncias superiores, conforme Art. 1.025 do CPC.

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022, do CPC. Explico.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o decisum atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria este Órgão Julgador ter se pronunciado, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do apelo interposto pelo ora embargante.

O acórdão constou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. Ação coletiva. Sindicato. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO SALARIAL DE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES DISTINTAS E INSERTOS EM CARREIRAS DIVERSAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. Direitos individuais homogêneos. Microssistema de tutela coletiva. Lei de ação civil pública. Ônus sucumbenciais. Condenação indevida. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.

I. Consoante disposto na Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de funcionários públicos sob o fundamento da isonomia.

II. Nos termos do artigo 21, da Lei 7347/85, a defesa, por Ação Civil Pública, de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, deverá observar, no que for cabível, os padrões processuais que compõem o microssistema da tutela coletiva, cujo núcleo consiste, exatamente, na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).

III. Por sua vez, estabelece o artigo 18, da LACP, que nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

IV. Na hipótese, por tratar-se de ação civil pública ajuizada por entidade sindical na defesa de interesse individual homogêneo de seus substituídos, impõe-se a subsunção ao caso do artigo 18, da Lei 7347/85, notadamente por sequer haver indício de má-fé do autor/apelante.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O embargante sustenta que o acórdão omitiu-se ao deixar de analisar o reenquadramento salarial dos almoxarifes no terceiro grupo da tabela (LC 634/2012), com base na exigência de 2º grau completo prevista no edital 001/94. Contudo, o acórdão enfrentou diretamente o cerne da questão ao aplicar a Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou detidamente as razões recursais e ressaltou que
"o pretendido reenquadramento, para fins de reajuste salarial, não encontra amparo na jurisprudência consolidada da Corte Suprema, notadamente pela ululante ausência de identidade entre as atribuições dos substituídos perante os pretensos cargos paradigmas, insetos em carreiras distintas, uma vez que, repise-se, é vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a ratio da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes."

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.